Tribunal: TJBA
Processo: 0501699-87.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501699-87.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: V. J. R. F. e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
ROBERTO ODWYER

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA. VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VALOR LÍQUIDO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por Defensoria Pública do Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, fixando, contudo, honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão: Discute-se se, em causas de valor irrisório, deve haver fixação dos honorários advocatícios por equidade.

III. Razões de decidir: A fixação dos honorários sucumbenciais em 10% do valor da causa resultou em verba irrisória, incompatível com o trabalho desenvolvido e a dignidade da função desempenhada. A ausência de condenação em valor líquido e o valor inexpressivo da causa impõem a fixação equitativa dos honorários, em consonância com o art. 85, §§ 8º e 8º-A, do CPC.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "Em causas de valor inexpressivo ou sem condenação em valor líquido, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade."

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 0501699-87.2019.8.05.0001 oriundos da comarca de Salvador, em que figuram, como apelante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA, e, como apelado MUNICIPIO DE SALVADOR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça